Tribunal: TJPA
Processo: 0034169-70.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6049 - Servidores Ativos
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034169-70.2010.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ALBERTINA DUARTE CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE DE CÔNJUGE. CONFLITO QUANTO AO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E IMPARCIALIDADE DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO ÓRGÃO AUXILIAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível
interposta pelo
IPAMB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do Cumprimento de Sentença, requerido pela ora Apelada,
que homologou os cálculos judiciais, determinou a expedição de precatórios e RPV, e declarou extinto o cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se
deve ser reformada a sentença para
considerar como devido o valor de R$ 220.587,88, atualizado até agosto de 2021.

III. Razões de decidir

3.
É legítima a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a conferência, sendo esta um órgão auxiliar, técnico e especializado em cálculos, os quais estão revestidos de presunção de veracidade e legitimidade, para a conferência, de acordo com o artigo 524, § 2º, do CPC.

4.
O Contador do Juízo analisou a questão e apresentou o valor dos cálculos, de acordo com os parâmetros do título executivo, razão pela qual a
sentença
recorrida deve ser mantida
.

IV. Dispositivo

5. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, artigo
524, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.423.916/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 28/11/2019; STJ - REsp n. 1.730.890/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 7/12/2018; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0023917-81.2005.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0048207-87.2010.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 04 de maio de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0034169-70.2010.8.14.0301
) interposta pelo
IPAMB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do Cumprimento de Sentença, requerido pela ora Apelada,
que homologou os cálculos judiciais, determinou a expedição de precatórios e RPV, e declarou extinto o cumprimento de sentença.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto,
HOMOLOGO
o cálculo judicial apresentado pela Contadoria do Juízo no
ID 121599152 e ID 121599153
, que apurou o crédito total e atualizado até 29/07/2024 no montante de
R$425.171,58
(quatrocentos e vinte e cinco mil, cento e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos), composto por
R$417.036,21
de principal,
R$4.548,95
de honorários, e
R$3.586,42
multa de embargos protelatórios

Quanto ao pedido de pagamento dos honorários contratuais, há previsão no art. 22, §4º da Lei nº 8.906/1994 e art. 8º, §2º, da Res. nº 303/2019-CNJ, portanto, defiro o seu destacamento na requisição do crédito da exequente, nos termos do contrato anexado no id 122337000 – pag. 1/2, a razão 10% (dez por cento), de acordo com a cláusula primeira da cláusula segunda.

Após o transcurso do prazo recursal,
certifique-se o trânsito em julgado desta sentença
e, na sequência, expeçam-se as devidas requisições de pagamento, a saber:

-
PRECATÓRIO, em favor da Exequente
ALBERTINA DUARTE CARDOSO
, no valor de
R$420.622,63 (quatrocentos e vinte mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos)
, referente ao principal e multa por embargos protelatórios; no mesmo requisitório, destaque-se do valor devido à exequente o percentual de 10% (dez por cento), referente aos honorários advocatícios contratuais, em favor da advogado CARLOS ALBERTO IGARASHI (OAB/PA nº 9.212).

- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)
, em favor do patrono da Exequente, Dr. CARLOS ALBERTO IGARASHI (OAB/PA nº 9.212), no valor de
R$4.548,95 (quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos)
, a título de honorários de sucumbência.

Registro que o valor será atualizado (juros de mora e correção monetária) na data do efetivo pagamento (art. 21-A c/c art. 24 da Res. n° 303/2019-CNJ).B

Após a expedição dos requisitórios intimem-se as partes, nos termos do art. 7º, §6º, da Res. 303/2019-CNJ.

Informe-se à Superintendência Regional da Receita Federal na 2ª Região Fiscal.

DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, conforme o art. 924, II, do CPC.

Em suas razões (Id. 32208161), o Apelante afirma, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou argumentos importantes e que a indicação, feita pela própria parte, de que o valor anteriormente requerido não estava correto, não pode ser desconsiderada.

Aduz que
as duas partes convergiram quanto ao valor de
R$ 220.587,88, e que a Contadoria Judicial, ao apresentar o demonstrativo de cálculo, gerou conflito, sendo esquecido em sentença que o próprio Juízo já havia reconhecido o “
erro material
” e o valor excessivo cobrado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e considerar como devido o valor de R$ 220.587,88, atualizado até agosto de 2021.

A Apelada
apresentou contrarrazões (Id. 32208164), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Posteriormente, a Apelada peticionou requerendo a revogação da concessão do efeito suspensivo ao recurso (Id. 33662121).

Encaminhados os autos ao Ministério Público que não verificou a obrigatoriedade de intervenção Ministerial, considerando a matéria discutida no Cumprimento de Sentença (Id. 33872616).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise reside em verificar
se
deve ser reformada a sentença para
considerar como devido o valor de R$ 220.587,88, atualizado até agosto de 2021.

No caso concreto, a Ação Ordinária foi ajuizada contra o IPAMB, pleiteando pensão por morte de cônjuge, a qual foi julgada procedente, condenando o IPAMB ao pagamento da pensão por morte, incluindo os valores pretéritos desde a data do óbito do ex-segurado, qual seja 03 de setembro de 2002, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Tal decisão foi mantida na sua integralidade em sede de Reexame Necessário, por meio de Acórdão de 22 de fevereiro de 2016, transitando em julgado em 21 de agosto de 2018.

Assim, a ora Apelada, requereu o Cumprimento de Sentença, no qual o Juízo de primeiro grau homologou os cálculos judiciais, determinou a expedição de precatórios e RPV, e declarou extinto o cumprimento de sentença.

O IPAMB apelou da decisão, pois discorda dos valores apurados pela Contadoria Judicial, suscitando o reconhecimento d
o “
erro material
” na manifestação da parte autora quanto aos valores demonstrados em planilha, os quais foram retificados, além de alegar excesso na cobrança.

Acerca do tema, é legítima a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a conferência dos cálculos apresentados pelas partes em caso de divergência, sendo esta um órgão auxiliar, técnico e especializado em cálculos, os quais estão revestidos de presunção de veracidade, legitimidade e imparcialidade, somente podendo ser afastados por meio de prova robusta de erro ou desconformidade com o título executivo, de acordo como o autorizado pelo artigo 524, § 2º, do CPC,
in verbis:

Art. 524.

(...)

§ 2º Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o Magistrado pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à Contadoria Judicial e considerá-los como corretos, quando houver dúvida acerca do correto valor da execução, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. DÚVIDA ACERCA DO VALOR EXECUTADO. REMESSA DE OFÍCIO DOS AUTOS AO CONTADOR
JUDICIAL
. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "Havendo dúvidas quanto ao real montante devido, é possível que o Magistrado, de ofício e em qualquer grau de jurisdição, determine a remessa dos autos à
Contadoria
, a fim de apurar se os cálculos do credor foram elaborados em respeito aos parâmetros estabelecidos pelo título executivo"
(AgInt no REsp 1.537.936/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/02/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.423.916/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 28/11/2019 – Grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. REMESSA, EX OFFICIO, DOS AUTOS AO CONTADOR. DÚVIDA ACERCA DO CORRETO VALOR DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA. ART. 475-B, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. (...)
o juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à
contadoria

judicial
quando houver dúvida acerca do correto valor da execução e verificar que os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução, nos termos do art. 475-B, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973
. IV - A preclusão da parte não atinge o juiz, o qual tem o dever de zelar pela correta execução do título
judicial
. V - Honorários recursais. Não cabimento. VI - Recurso Especial improvido. (STJ - REsp n. 1.730.890/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 7/12/2018 – Grifo nosso)

Sobre o tema, é a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E IMPARCIALIDADE DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO ÓRGÃO AUXILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE DESCONSTITUIR O LAUDO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.

O art. 524, § 2º, do CPC faculta ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento, a remessa dos autos ao contador judicial quando houver divergência relevante entre os cálculos das partes.

4.
Havendo dúvida substancial quanto ao montante devido, a jurisprudência do STJ admite que o magistrado, em qualquer grau de jurisdição, remeta o processo à Contadoria Judicial, cujos cálculos gozam de presunção relativa de veracidade e imparcialidade.
5.

O apelante não apresentou prova concreta capaz de infirmar o laudo técnico, limitando-se a discordar dos valores apurados, sem demonstrar erro nos parâmetros adotados.

6.

Os cálculos homologados estão em consonância com o título executivo judicial e observam os índices legais aplicáveis, inexistindo vício que justifique sua desconstituição. 7.

Recurso desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0023917-81.2005.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025 – Grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS COM BASE EM PARECER DA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A sentença não padece de nulidade por omissão, tendo enfrentado de forma clara as teses da impugnação. 4. Os cálculos foram realizados pela contadoria judicial com observância ao título executivo e aos critérios legais (IPCA-E e índice da poupança), conforme entendimento consolidado do STF (Tema 810). 5. A alegação de erro material não se sustenta, pois não houve equívoco evidente ou aritmético a ensejar correção de ofício. 6.
A eventual divergência sobre os critérios adotados não configura erro material, sendo incabível sua revisão pela via recursal quando ausente prova robusta
. 7. Cálculos da contadoria judicial possuem presunção de veracidade e imparcialidade, não infirmada pelo apelante. Oportunidade de impugnação foi concedida às partes, operando-se a preclusão. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0048207-87.2010.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 – Grifo nosso)

Além disso, o Juízo de primeiro grau bem consignou em sentença:

O reconhecimento de erro material e a apresentação de um valor menor pela Exequente em sua réplica ocorreram em um contexto de resposta à impugnação do devedor. Embora seja um ato processual relevante, ele não possui o condão de operar renúncia a direito material consolidado por UMA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, conforme id acima, especialmente quando a própria parte, ao ter acesso a cálculos mais precisos, busca a satisfação integral de seu crédito. O objetivo precípuo do cumprimento de sentença é a fiel execução do título judicial, e não a perpetuação de um erro de cálculo, ainda que admitido momentaneamente por uma das partes.

Ademais, este Juízo determinou, por meio do despacho de ID 131672689, a elaboração de novos cálculos pela Contadoria, justamente para pacificar a questão e aferir com exatidão o montante devido, saneando quaisquer dúvidas ou erros anteriores. Os cálculos judiciais apresentados de forma consolidada e mais atualizada, em especial aquele datado de
29/07/2024
, foram elaborados sob o crivo do contraditório e seguindo estritamente os parâmetros do título executivo, das decisões judiciais em regime repetitivo e da decisão deste juízo, incluindo a correta aplicação dos juros, dos índices de correção monetária (INPC/IPCA-E) e a transição para a taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Corrobora este entendimento o fato, informado pela própria Exequente e não contestado pelo Executado, de que os ofícios requisitórios do valor incontroverso, embora homologados em 2021, jamais foram expedidos. Isso significa que a dívida nunca foi satisfeita, nem parcialmente. Assim, não há que se falar em "valor remanescente", mas sim na atualização do débito integral, consolidando-se tanto a parte que era incontroversa quanto a controversa em um único montante atualizado, a fim de garantir a plena satisfação do crédito e a celeridade processual.

Portanto, deve prevalecer o cálculo da Contadoria Judicial, uma vez que este dispõe de presunção de veracidade e imparcialidade, razão pela qual a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026